Tribunal: TJSP
Processo: 2253715-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento - cobrança envolvendo prestação de serviços advocatícios - título executivo extrajudicial - atributos de certeza, liquidez e exigibilidade não evidenciados - contrato a não indicar o valor dos honorários em caso de revogação antecipada do ajuste - necessidade de ação de conhecimento para arbitramento de volume proporcional - "decisum" preservado – recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253715-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THIAGO
SAWAYA KLEIN, é agravada JANEICE ALVES DE AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253715-75.2019.8.26.0000 -Voto no 8492 fh
2
Voto n. 8492 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2253715-75.2019.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível Central.
Agravante: Thiago Sawaya Klein.
Agravado: Janeice Alvez de Amorim.
Agravo de instrumento - cobrança envolvendo prestação de
serviços advocatícios - título executivo extrajudicial - atributos de
certeza, liquidez e exigibilidade não evidenciados - contrato a não
indicar o valor dos honorários em caso de revogação antecipada do
ajuste - necessidade de ação de conhecimento para arbitramento
de volume proporcional - “decisum” preservado
recurso
improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Thiago Sawaya Klein em
recurso de agravo de instrumento tirado de autos de ação de execução
de título extrajudicial que move frente a Janeice Alvez de Amorim -
processo no 1078539-90.2019.8.26.0100; insurge-se contra decisão que
carreou determinada a emenda da inicial para conversão da execução
em ação de arbitramento de honorários, pena de indeferimento da
vestibular; sustenta que o contrato de honorários firmado entre as
partes guarda natureza de título executivo extrajudicial líquido, certo e
exigível, sublinhando, no particular, expressa a previsão de verba
honorária contratual, em caso de revogação antecipada do ajuste, pelo
mínimo previsto na tabela da OAB; pede concessão de efeito ativo, e a
final o provimento do recurso.
Inconformismo tempestivo e sem preparo mercê da
concessão de gratuidade(fls. 76/78), anotado processado apenas no
efeito devolutivo, com dispensa do reclamo de informes e oferta de
contraminuta suplicada não citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253715-75.2019.8.26.0000 -Voto no 8492 fh
3
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial;
funda-se em contrato de prestação de serviços advocatícios;
estabeleceram as partes remuneração no percentual de 20%(vinte por
cento) do benefício econômico auferido; revogado antecipadamente o
ajuste, e postula o exequente o pagamento dos honorários contratuais
pelo mínimo previsto na tabela da OAB.
O recurso se volta contra a r. decisão em folhas 82,
“verbis”: “As quantias cobradas
correspondem
àquelas previstas
na
tabela de honorários
da OAB (R$ 8.335,95 e R$ 4.167,97)
e não estão
previstas
com a necessária
certeza e liquidez no contrato de prestação

de serviços advocatícios
firmado entre as partes (fls. 6).Diante
disso,
emende a inicial para adequar à ação de arbitramento
de honorários,
no
prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento”.

Pois
bem;
sabe-se
constituir
título
executivo
extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e duas
testemunhas, a teor do artigo 784, inciso III, do Código de Processo
Civil; impõe-se, no entanto, à viabilização da via executiva, “ex vi” do
disposto no artigo 783 da citada legislação, guarde os requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação nele estampada, com
dispensa da aferição de elementos externos.
“In casu”, em relevo o instrumento particular em fl. 6,
de se ver ausente a evidência de que liquida, certa e exigível a
apontada dívida; inexiste no aludido contrato, com efeito, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253715-75.2019.8.26.0000 -Voto no 8492 fh
4
expressão monetária envolvendo remuneração em caso de revogação
antecipada do ajuste, a tanto não bastando os parâmetros
estabelecidos na tabela da OAB; inviável a cobrança dos honorários,
em sua totalidade, pela via executória, emergindo imprescindível,
deveras, a deflagração de ação de conhecimento para que fixados
sejam, em arbitramento, na proporção da efetiva atuação profissional.
Cumpre não deslembrar que o título autorizador
de
“execução
é aquele que, prima facie, evidencia
certeza, liquidez e
exigibilidade
da prestação
a que o devedor se obrigou, que permite o
credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento
”,
como anotam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in
Código de Processo Civil Comentado, 13a Edição, Editora Revista dos
Tribunais, página 1184 moldura nestes não verificada.
Confira-se, na direção, precedente deste e. Tribunal:
“MANDATO

-
Execução

de
título
extrajudicial

Embargos
da devedora
julgados procedentes
Ajuste de remuneração
“ad
exitum” Contrato de prestação
de serviços que não indica o valor dos
honorários
para hipótese de rescisão antes de concluídos
os serviços
contratados

-
Ausência

de
liquidez
corretamente

reconhecida

-
Necessidade
de ação de conhecimento
para arbitramento
de honorários

proporcionais
à atuação profissional
até a data da revogação
do
mandato - Nulidade da execução
reconhecida
com acerto -Inteligência

do artigo 618, inciso I, do Código de Processo
Civil O artigo 24, da Lei
Federal no 8.906/94,
não exige a assinatura
de duas testemunhas
para
que o contrato de honorários
seja considerado
título executivo
-
Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça - Honorários
advocatícios

de sucumbência
arbitrados
em R$ 800,00 que não comporta
redução -
Cerceamento
de defesa não caracterizado
- Sentença
mantida - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253715-75.2019.8.26.0000 -Voto no 8492 fh
5
não provido, com observação
.” (Apelação n. 0157486-25.2012.8.26.0100,
33a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sá Duarte, j. 15/09/2014)
É tudo.
Nega-se,
pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.